Tribunal: TJDFT
Processo: 0729828-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL SEM JUSTIFICATIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DELITO OU ISENTE O RÉU DE PENA. INEXISTÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AGRAVANTES. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. PENA REDUZIDA. REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, mostra-se imprescindível a existência de laudo pericial para comprovar o arrombamento, por se tratar de crime que deixa vestígios, admitindo-se outros meios de prova nos casos em que a perícia não puder ser realizada, a teor do art. 167 do CPP, o que não se verificou na hipótese, impondo-se a desclassificação para a modalidade simples do delito (art. 155, caput, do CP).
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto simples e ameaça, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
4. Inviável o acolhimento do pleito absolutório em face da atipicidade da conduta pela incidência da aplicação do princípio da insignificância quando não satisfeitos os requisitos exigidos, mormente quando comprovada a elevada ofensividade da conduta do réu, denotando que o delito em apuração não é um episódio isolado na sua vida, além de ser capaz de indicar a sua contumácia em praticar ilícitos penais, revelando que ele faz das suas reiterações criminosas um meio para viver, o que afasta por completo o reconhecimento do “reduzido grau de reprovabilidade”, bem como a “mínima ofensividade da conduta” no presente caso.
5. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de suas palavras, gestos ou ações do agente, o que restou claramente evidenciado nos autos quando o réu ameaçou a vítima e ela, com temor, registrou ocorrência polícia e manifestou interesse em representar contra ele.
6. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando utilizada fundamentação idônea para esse fim, impossibilitando a fixação da pena-base no mínimo legal.
7. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
8. Não obstante o silêncio da lei, é cediço que a aplicação da reprimenda deve obedecer ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como ao princípio da proporcionalidade, sendo o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, na segunda fase, a redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, deve ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada. Precedentes.
9. Mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas inferiores a 4 (quatro) anos, aplicadas ao réu reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes, a teor do disposto no art. 33, § 2o, “b” e “c”, e § 3o, do CP.
10. Correta a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, por se tratar de réu reincidente em crime doloso, a teor de expressa previsão legal contida no art. 44, inciso II, e art. 77, inciso I, ambos do Código Penal.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.